Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENCIAR O FEITO. PREJUDICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS ENCERRADA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. Encerrada a instrução criminal com a prolação da sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo, “ex vi” da Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo a impetração nesse ponto, diante da perda superveniente do objeto.
2. O artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...) II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”.
3. Garantido o contraditório, permitindo-se a manifestação das partes acerca do laudo acostado antes da prolação da sentença, inclusive com pedido de desentranhamento pela Defesa, não há que falar em nulidade. Precedentes.
4. Ordem parcialmente admitida, e, nesta extensão, denegada.